Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-67.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
II- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REFINANCIAMENTO NÃO DEDUZIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
IV- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FIXADA ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A AFERIR INDISPENSÁVEIS PARÂMETROS COMPARATIVOS DE JUROS COBRADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBAS EXPLICITADAS EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E COMPREENSÍVEL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
V- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Ainda que se verifique atecnia e prolixidade nas razões, não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da sentença, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece da tese de refinanciamento que implique conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. A devida aferição da ocorrência de vício por abusividade na estipulação dos juros remuneratórios exige consideração de elementos concretos atinentes à específica modalidade de crédito concedido - entre os quais: custo de captação; remuneração do risco do credor, despesas administrativas e tributárias; margem de lucro pela utilização de capital pertencente ao banco/mutuante. Assim, imprescindível adequada análise pericial por profissional capacitado a, segundo metodologia racional, clara e objetivamente explicitada em laudo técnico, verificar a ocorrência de manipulação dos parâmetros acima mencionados a ensejar desproporcionalidade ou excesso da taxa de juros cobrada, que não pode ser presumido em razão da simples cobrança em percentual superior à média do mercado.
4.Tendo as cláusulas contratuais sido redigidas de forma clara e objetiva e não havendo elementos de convicção aptos a demonstrar, concretamente, efetivo desequilíbrio na estipulação dos juros remuneratórios, deve ser afastada a tese de abusividade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Honorários majorados.